Tribunal: TJMT
Processo: 1029042-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029042-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARROS MACHADO - CPF: 061.814.031-08 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (REU), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MAYCO PEREIRA DE LIMA - CPF: 057.930.521-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA - CPF: 061.604.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MOMOLLI DE MORAES - CPF: 072.853.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PRISÃO PREVENTIVA NÃO REAVALIADA APÓS O TRANSCURSO DE 90 (NOVENTA) DIAS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU POR MEDIDAS CAUTELARES
-
SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO - PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADO - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - JULGADOS DO STJ - DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DO TJMT -
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PRISÃO DOMICILIAR E OU MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR - REANÁLISE INJUSTIFICADA -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

“Na espécie, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com pluralidade de e réus, no total de três, com defesas distintas, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais [...]. Ademais, a
audiência
de continuação fora designada para
data

próxima
, sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.”
(TJMT, HC NU 1022625-62.2022.8.11.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA; HC no 589544/SC).

Se as matérias [pressupostos da custódia e substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares alternativas] foram apreciadas no julgamento de
habeas corpus
anterior, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal
(TJMT, HC NU 1020470-23.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029042-94.2023.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO MONTEIRO JAYME E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ALESSANDRA BARROS MACHADO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
ALESSANDRA BARROS MACHADO
contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJe NU 1000537-51.2023.8.11.0111), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima -

art. 121, § 2o, IV do CP -.

O impetrante sustenta que: 1)
“a paciente se encontra presa preventivamente por mais de 280 dias, [...] sem que tenha sido concluída a instrução processual”
; 2) a prisão preventiva não foi reavaliada após o transcurso de 90 (noventa) dias; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem
“para que a paciente possa responder em liberdade”.
Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar (fls. 4/21-ID 193767688), com documentos (ID’s

193767698/193771186).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 608/609-ID 194257164).

O Juízo singular prestou informações (fls. 613/628-ID 194886172).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INCONFORMISMO - ALMEJADA REVOGAÇÃO. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - REITERAÇÃO DE PEDIDOS VERTIDOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC No 1016565-39.2023.8.11.0000] - TESES RECHAÇADAS - PELA EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL - MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA, O QUE É VEDADO NA ESTREITA VIA DO WRIT. - 3. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP - RECLAMADA FALTA DE REVISÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO APÓS DECORRIDOS 90 [NOVENTA] DIAS DA SUA DECRETAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - ELASTÉRIO PARA REANÁLISE DA SEGREGAÇÃO JUSTIFICADO - 4. PREDICADOS PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TÊM, EM PRINCÍPIO, O CONDÃO DE, ISOLADAMENTE, REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR, SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAR A SUA NECESSIDADE - 5. ARGUMENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - 6. SUSTENTADO CÚMULO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS -

IMPOSSIBILIDADE - FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA [22/02/2024] - ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça - fls. 631/647-ID 199841199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 10.2.2023, Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente e dos coindiciados

Eduardo Xisto de Souza Lima e Gabriel Momolli de Moraes (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe NU 1000141-74.2023.8.11.0111 - 1000382-48.2023.8.11.0111).

Em 5.4.2023, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva nestes termos:

“A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o representado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o representado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, encontra-se presente prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Os autos revelam que os acusados Alessandra, Eduardo Xisto e Gabriel Momolli supostamente seriam os autores do crime de homicídio que ceifou a vida de Mayco Pereira de lima.

O Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, para monitoramento do numeral do representado, a qual demonstrou desde o início as características físicas do executor do homicídio como sendo do denunciado EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA. Neste sentido, há depoimentos nos autos que afirmam que EDUARDO XISTO, horas antes do crime, teria postado uma fotografia em sua rede social trajando as mesmas vestes do executor. Conforme RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL No 003/2022/NI/GTA, foi possível verificar que o denunciado estava em Matupá, porém saiu sentido a Peixoto de Azevedo e, depois, a Colíder.

Conforme Laudo Pericial no. 2.3.2022.51313-01 (documento anexo), a perícia concluiu que o estojo recolhido e o projétil extraído do cadáver de Mayco Pereira de Lima foram expelidos pela arma de fogo apreendida na residência da denunciada ALESSANDRA MACHADO no dia 01.12.2022. Deste modo, resta demonstrada sua participação no homicídio qualificado ora apurado, eis que concorreu diretamente para execução do delito contra a vítima, ocultando a arma de fogo utilizada no crime. Ademais, logo após o ofendido ser alvejado, a denunciada ALESSANDRA desloca-se ao estabelecimento palco do crime.

Outrossim, resta demonstrada a participação de GABRIEL MOMOLLI DE MORAES, vulgo “GB”, na intentada criminosa em questão, eis que as investigações preliminares conduzidas pela equipe de investigação da Polícia Civil e, sobretudo pelo interrogatório da denunciada ALESSANDRA MACHADO. [...]

Portanto, estando evidenciados os pressupostos do artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ALESSANDRA BARROS MACHADO e contra EDUARDO XISTO DE SOUZA LIMA, vulgo “XISTO” e “MEGA MENTE” e GABRIEL MOMOLLI DE MORAES.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - fls. 343/346-ID

175669668)

As respostas às acusações foram apresentadas pela Defesa da paciente em 2.6.2023, do corréu Gabriel Momolli de Moraes no dia 5.6.2023, e do corréu Eduardo Xisto de Souza Lima na data de 14.8.2023 (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111 - fls. 492, 520 e 555, respectivamente).

Em 27.7.2023, manteve a segregação cautelar
“pelas mesmas razões da decisão objurgada”
(PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111).

Em 4.9.2023, a paciente impetrou o HC NU 1016565-39.2023.8.11.0000, cuja ordem fora denegada pela e. Primiera Câmara Criminal, à unanimidade (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111).

Em 30.11.2023, o Juízo singular rejeitou a preliminar de inépcia da denuncia, formulada pelo corréu Gabriel Momolli de Moraes; indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do corréu Eduardo Xisto de Souza Lima e designou audiência de instrução para o dia 22.2.2024 (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111 – fls. 580/583-ID 135842085).

A ação penal encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução designada para o dia 22.2.2024 (PJe NU

1000537-51.2023.8.11.0111).

Pois bem.

De fato, a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde o dia 10.2.2023, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano.

O tempo de custódia cautelar - 1 (um) ano - não se revela excessivo, sopesada a complexidade da ação penal [homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima cometido, em tese, por 3 (três) acusados] e atos processuais produzidos [conversão de prisões temporárias em preventivas, citações, apresentações de respostas à acusações, réus representados por advogados distintos, pedidos de revogações das custódias cautelares e impetração de
habeas corpus
pela paciente].

Com efeito, na ação penal originária que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
“o maior
prazo
para o julgamento decorre da
complexidade
do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de
réus
(3), pela prática do delito de
homicídio
qualificado”
(STJ, AgRg no HC no 772.087/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 15.5.2023).

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque o feito tem sido impulsionado regularmente e audiência de instrução está designada para data próxima, qual seja 22.2.2024, a evidenciar
“prognóstico de breve finalização da fase probatória”
(TJMT, HC NU 1015042-89.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.7.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na espécie, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. O processo conta com
pluralidade de e réus, no total de três, com defesas distintas
, de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais [...].
Ademais, a
audiência
de continuação fora designada para
data

próxima
, sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente
.”
(HC NU 1022625-62.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2023 - grifado)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva da paciente.

Por sua vez, a reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Sendo assim, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia, substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, foram apreciadas no julgamento do HC NU 1016565-39.2023.8.11.0000, pela e. Primeira Câmara Criminal, em 4.9.2023
, nos termos das seguintes premissas:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime [paciente que teria envolvimento no homicídio de Mayco Pereira de lima, o qual foi executado nas “dependências do Restaurante Refúgio”, mediante disparos de arma de fogo [pistola marca Taurus, modelo PT 575, calibre 765mm] apreendida na residência da paciente.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que a gravidade concreta do homicídio [cometido em concurso de pessoas, mediante arma de fogo, emprego de surpresa e em local público] constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC no 578.196/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator para acórdão: Min. Nefi Cordeiro - 17.12.2020).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.
[...]

Em relação à prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a demonstrar que a paciente se enquadra em alguma das hipóteses previstas para substituição [maior de oitenta anos; debilidade extrema por motivo de doença grava; imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até doze anos incompletos; homem único responsável pelos cuidados do filho até doze anos de idade incompletos].

Com efeito, o deferimento da medida “exige demonstração da existência da situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não se vislumbrou no caso vertente” (TJMT, HC no 99913/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 5.8.2016).

Logo, se não preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 318, I a VI), impertinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

No que tange às medidas cautelares, não se mostram aplicáveis, ao considerar a reiteração criminosa da paciente, a qual registra ações penais por roubo (PJe NU 0002080-19.2016.8.11.009/Comarca de Nova Canaã do Norte) e porte de arma de uso permitido (PJe NU 1001623-91.2022.8.11.0111/Comarca de Matupá), de modo que providências menos gravosas são insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 175.703/ES - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 22.6.2023).”
(Sistema PJe)

Nesse quadro, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal
(TJMT, HC NU 1020470-23.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024